Tribunal: TJDFT
Processo: 0710141-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DA VIÚVA. PESSOA IDOSA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. FIXAÇÃO CABÍVEL. BEM JURÍDICO. SAÚDE. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A orientação emanada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade da manutenção da cobertura contratual a consumidor idoso que ostenta a qualidade de beneficiário dependente após o período de remissão decorrente do falecimento do participante titular, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes.
2. A multa cominatória é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Proporcional e razoável a multa fixada na origem, bem como o prazo para cumprimento da decisão, sobretudo quando se considerada a relevância do bem jurídico, ou seja, a saúde da agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.